Tribunal: CARF
Processo: 10650.721578/2013-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não configura cerceamento de defesa a glosa de valores resultantes de divergência em dados fornecidos pelo próprio contribuinte, sempre que permita a compreensão e defesa dos fatos imputados.
INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. RECEITA TRIBUTÁVEL.
As receitas originadas de operações de industrialização por encomenda estão submetidas à incidência das contribuições sociais, por integrar o conceito de receita bruta das Leis 10.637/02 e 10.833/03.
FRETE NA IMPORTAÇÃO DE INSUMOS.
O frete relacionado à carga e movimentação dos bens importados, durante e após o desembaraço aduaneiro, ensejam o direito a creditamento das contribuições sociais na condição de insumo essencial.
FRETE DE PRODUTO ACABADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE.
A Súmula CARF no 217 veda a possibilidade de creditamento em relação ao frete de produto acabado entre estabelecimentos da mesma empresa. “Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas”.
FRETE INSUMOS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO.
Frete incorrido para transportar insumo importado, incluídos os sujeitos à alíquota zero devem ser tratados de forma autônoma em relação ao produto transportado e geram direito ao creditamento de PIS/COFINS não cumulativo.
DESPESAS COM ARMAZENAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS NO DESEMBARAÇO DE INSUMOS IMPORTADOS.
Despesas associadas ao correto recebimento de insumo importado, desde o desembaraço até o estabelecimento adquirente, bem como sua movimentação e armazenamento interno, geram direito ao creditamento das contribuições sociais.
DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
A Súmula CARF no 190 veda a tomada de créditos em relação à locação de veículos:
“Para fins do disposto no art. 3o, IV, da Lei no 10.637/2002 e no art. 3o, IV, da Lei no 10.833/2003, os dispêndios com locação de veículos de transporte de carga ou de passageiros não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não cumulativas”.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. IMPOSSIBILIDADE SEM RETIFICAÇÃO DA EFD – CONTRIBUIÇÕES.
Súmula CARF no 231
O aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins exige a apresentação de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON) retificadores, comprovando os créditos e os saldos credores dos trimestres correspondentes.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10650.721578/2013-25
ACÓRDÃO
3001-004.041 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SIPCAM UPL BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não configura cerceamento de defesa a glosa de valores resultantes de
divergência em dados fornecidos pelo próprio contribuinte, sempre que
permita a compreensão e defesa dos fatos imputados.
INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. RECEITA TRIBUTÁVEL.
As receitas originadas de operações de industrialização por encomenda
estão submetidas à incidência das contribuições sociais, por integrar o
conceito de receita bruta das Leis 10.637/02 e 10.833/03.
FRETE NA IMPORTAÇÃO DE INSUMOS.
O frete relacionado à carga e movimentação dos bens importados, durante
e após o desembaraço aduaneiro, ensejam o direito a creditamento das
contribuições sociais na condição de insumo essencial.
FRETE DE PRODUTO ACABADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO
CONTRIBUINTE.
A Súmula CARF no 217 veda a possibilidade de creditamento em relação ao
frete de produto acabado entre estabelecimentos da mesma empresa. “Os
gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas”.
FRETE INSUMOS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO.
Frete incorrido para transportar insumo importado, incluídos os sujeitos à
alíquota zero devem ser tratados de forma autônoma em relação ao
produto transportado e geram direito ao creditamento de PIS/COFINS não
cumulativo.
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.041 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.721578/2013-25
2
DESPESAS COM ARMAZENAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS NO
DESEMBARAÇO DE INSUMOS IMPORTADOS.
Despesas associadas ao correto recebimento de insumo importado, desde
o desembaraço até o estabelecimento adquirente, bem como sua
movimentação e armazenamento interno, geram direito ao creditamento
das contribuições sociais.
DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
A Súmula CARF no 190 veda a tomada de créditos em relação à locação de
veículos:
“Para fins do disposto no art. 3o, IV, da Lei no 10.637/2002 e no art. 3o, IV,
da Lei no 10.833/2003, os dispêndios com locação de veículos de
transporte de carga ou de passageiros não geram créditos de Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins não cumulativas”.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. IMPOSSIBILIDADE SEM RETIFICAÇÃO DA EFD
– CONTRIBUIÇÕES.
Súmula CARF no 231
O aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins exige a apresentação de Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) e Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais (DACON) retificadores, comprovando os créditos e os
saldos credores dos trimestres correspondentes.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer da alegação de inconstitucionalidade
suscitada; rejeitar a preliminar e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para reverter as glosas
relativas:
I – ao frete incorrido no transporte de insumos importados, após o desembaraço
aduaneiro, ainda que os insumos estejam sujeitos à alíquota zero, desde que
registrado de forma autônoma; e
II – às despesas de armazenagem e movimentação de insumos realizadas no
território nacional após o desembaraço aduaneiro.

Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.041 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.721578/2013-25
3

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marco Unaian Neves de
Miranda, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Sergio Roberto Pereira Araujo, Leandro Wilhelm Wolff,
Daniel Moreno Castillo, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Diante da clareza e bom retrato da matéria posta ao crivo dessa C. Turma
Extraordinária, adoto os termos do relatório contido no acórdão da DRJ, ainda em prestígio à
celeridade e eficiência, com destaque próprio dos pedidos do contribuinte:
Do lançamento
Trata-se de Autos de Infração decorrentes de ação fiscal desenvolvida junto ao
sujeito passivo acima identificado lavrados para exigência da Contribuição para o
PIS e de Cofins de omissão de receita sujeita à incidência dessas contribuições em
11 e 12 de 2008.
No Auto de Infração de PIS foram lançados também valores decorrentes de glosa
de créditos de PIS de aquisição no mercado interno constituídos indevidamente
referentes aos períodos de apuração 10, 11 e 12 de 2008.
Nessa fiscalização, levada a termo no Relatório Fiscal de fls. 312 a 335, foi
constatado que a Contribuinte deixou de tributar a receita de serviços de
industrialização por encomenda de defensivos agropecuários, classificando-a no
Dacon como sujeita à alíquota zero, e que foram apurados créditos da
contribuição para o PIS indevidamente, vedados pela legislação ou em desacordo
com ela.
As razões utilizadas pela autoridade lançadora serão pormenorizadas no voto.
Da Impugnação
O interessado foi cientificado dos Autos de Infração em 29/11/2013 (fl. 348),
tendo apresentado em 30/12/2013 Impugnação (fls. 352 a 386) trazendo as
alegações sintetizadas a seguir:
HISTÓRICO
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.041 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.721578/2013-25
4
(Item I da Impugnação)
Nesse item a Impugnante informa das suas atividades e discorre sobre os
lançamentos efetuados.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
(Item II da Impugnação)
Industrialização por encomenda
(Item II.a. da Impugnação)
A Impugnante classifica o resultado das operações de industrializações por
encomenda no grupo de receitas industriais e de serviços, interpretando o
Auditor-Fiscal que tais serviços deveriam sofrer a incidência de PIS de Cofins à
alíquota combinada de 9,25%.
Todavia, a despeito da classificação dos resultados de tais operações na
contabilidade da Impugnante, é bom observar que a própria legislação fiscal
molda o conceito de industrialização por encomenda, de forma que só podem ser
classificadas como operações de industrialização por encomenda as operações de
industrialização promovidas por estabelecimento indústria.
Portanto, não há que se confundir serviço com operação de industrialização,
categoria que compreende a industrialização por encomenda (obrigação de fazer),
a fim de, distorcendo a natureza da operação, estender a hipótese tributária da
contribuição de PIS e de Cofins a operações que configuram obrigação de dar.
A legislação reconhece que a receita bruta decorrente de operação de
industrialização por conta e ordem de certos produtos de origem animal e vegetal
são beneficiados pela alíquota zero.
Assim, os percentuais de créditos de PIS e de Cofins a serem ressarcidos ou
compensados são aqueles lançados nos Dacon, incluídas as receitas sujeitas à
alíquota zero, não devendo a referida declaração sofrer nenhum reparo.
Apuração e desconto indevido de crédito de PIS
(Subitem II.b. da Impugnação) –
Os créditos descontados sobre bens e serviços devem ser examinados sob o
prisma do conceito de insumos consagrado no CARF, que além dos bens e serviços
aplicados ou consumidos diretamente na fabricação, envolve também aqueles
que de alguma forma participam da produção. É, inclusive, o sentido que emana
do próprio enunciado do inciso II do artigo 3o das Leis n°s 10.637, de 2002, e
10.833, de 2003. (Cita julgados do CARF).
Rateio do crédito entre receitas do mercado interno e não tributadas
(Subitem II.b.i da Impugnação)
Como exposto no item II.a., visto que as receitas tributadas pela alíquota zero são
produto do fenômeno incidência, logo, operações tributadas, a classificação das
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.041 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.721578/2013-25
5
receitas sujeitas a tal alíquota deve ser lançado na coluna de receitas tributadas
do Dacon, não na coluna de receitas não tributadas, como equivocadamente
pretende a Fiscalização.
Assim, os percentuais de créditos de PIS e de Cofins a serem ressarcidos ou
compensados dos meses de outubro a dezembro de 2008 são aqueles lançados
no Dacon, incluídas as receitas sujeitas à alíquota zero, não devendo a referida
declaração sofrer nenhum reparo ou alteração.
Frete
(Subitem II.b.ii da Impugnação)
Por entender que certos custos de fretes não integram o custo de aquisição de
insumos ou que não estão associados à venda de produtos, foram glosados
créditos descontados sobre (i) movimentação de mercadorias e (ii) na importação.
Frete — movimentação de mercadoria
(Subitem II.b.ii da Impugnação)
Conforme narra a Autoridade Fiscal, certos fretes sobre movimentação de
mercadorias entre estabelecimentos da lmpugnante, notadamente, os fretes da
transportadora Bravo Serviços Logísticos Ltda foram glosados, pois conforme o
artigo 3°, IX combinado com o artigo 15 da Lei n° 10.833/0323 o crédito somente
é autorizado quando integrar a operação de venda.
Ainda, alega que a glosa sob justificativa de que o crédito somente é autorizado
quando integrar a operação de venda e de que não integraria o custo de aquisição
de insumos.
É oportuno destacar que os dispêndios com fretes de movimentação interna de
produtos acabados participam do custo de produção, de modo que são serviços
aplicados na produção, sendo indevida a glosa fundada na premissa de que, por
não compor o custo de aquisição ou a operação de venda, tais fretes não seriam
passíveis de desconto de créditos das referidas contribuições sociais.
Vale frisar que os dispêndios com fretes de movimentação interna de produtos
acabados, etapa que precede à venda ao consumidor final, é somente um
desmembramento das etapas de transporte, já que as mercadorias são sempre
destinadas à comercialização. É o caso do frete incorrido pela Requerente, que
para facilitar a distribuição de seus produtos para o mercado consumidor paulista,
transporta os produtos acabados do Estado de Minas Gerais para seu
estabelecimento no Estado de São Paulo.
A operação de venda engloba toda a movimentação da mercadoria até o
consumidor
final,
não
podendo
dissociar a
movimentação entre
os
estabelecimentos do processo de venda, o que autorizaria o crédito das
contribuições com fundamento no art. 3o, IX da Lei no 10.833, de 2003. (Cita
decisões do CARF).
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.041 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.721578/2013-25
6
Dessa forma, seja com fulcro no artigo 3o, II (custo de produção) ou IX (venda) da
Lei n° 10.833/03, veja-se que o frente incorrido no transporte de produtos
acabados entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica é assegurado pela
legislação, sendo indevida a glosa de créditos de PIS e Cofins perpetradas pela
autoridade fiscal.
Frete na importação
(Subitem II.b.iv. da Impugnação)
A glosa dos créditos foi motivada por duas razões: (i) o artigo 15 da Lei n°
10.865/04, além de não prever o frete incorrido no território nacional, restringe o
desconto de crédito da contribuição ao PIS e à Cofins-Importação ao valor
aduaneiro dos insumos importados; e (ii) a matéria prima importada é tributada à
alíquota zero, por força do disposto no artigo 1°, II, da Lei n° 10.925/04, sendo
vedado o desconto de créditos na forma do artigo 3°, §2°, II da Lei n°
10.833/0311.
É oportuno observar que as despesas incorridas após o desembaraço aduaneiro já
não mais participam da valoração aduaneira.
Assim, o frete de insumos importados incorrido no território nacional dos
transportadores selecionados é onerado pela referida contribuição social, de
modo que o desconto de créditos sobre tais serviços encontra respaldo no artigo
3o, II das Leis n° 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, e não no art. 15 da Lei no
10.864/04.
Seja pelo fundamento em que se apoia o direito ao crédito de PIS e de Cofins
sobre frete de insumos importados incorrido no território nacional (artigo 3°, II,
das Leis n° 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003), seja em razão de a vedação do
seu artigo 3°, § 2°, II afetar apenas os insumos importados sujeitos à alíquota zero,
não se estendendo a outros custos e despesas previstos no artigo 3° das mesmas
leis, como o frete de que ora se cogita, é absolutamente legítimo o desconto de
créditos de PIS e de Cofins sobre os dispêndios a título de frete de insumos
importados incorrido no território nacional, faltando respaldo legal à glosa
perpetrada pela autoridade fiscal.
Despesas com armazenagem e movimentação de cargas na importação
(Subitem II.b.v. da Impugnação)
Os mesmos fundamentos expostos no subitem precedente motivaram a glosa de
créditos de PIS descontados sobre despesas com armazenagem e movimentação
de cargas na importação.
Consistindo em etapas que antecedem o ingresso do insumo no estabelecimento
fabril da Requerente, sem as quais a produção não se aperfeiçoaria (longe de ser
uma liberalidade, a armazenagem se faz necessária, pois se a mercadoria chega ao
porto e não pode ser imediatamente transportada para o estoque do importador,
sem a devida guarda e cuidado, pode-se impedir seu ingresso na zona portuária,
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.041 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.721578/2013-25
7
na falta de local para armazenamento, ou podem eles se deteriorar, se não
armazenados), as despesas com armazenagem e movimentação de cargas
integram o custo de aquisição dos insumos adquiridos, de modo que o desconto
de créditos de PIS dá-se com lastro no inciso II do artigo 3o da Lei n° 10.637/2002,
de modo que falta respaldo legar à oposição suscitada pelas autoridades fiscais.
Bens não consumidos nem aplicados no processo produtivo
(Subitem II.b.vi. da Impugnação)
Os bens em questão (sacos de embalagens, partes e peças de elevador e materiais
de laboratório), embora possam não ser diretamente aplicados ou consumidos no
produto vendido, são todos aplicados ou consumidos na produção, como prevê o
artigo 3° das Leis n°s 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, de forma que é legítimo
o desconto de créditos de PIS e de Cofins sobre os referidos insumos.
Serviços não aplicados ao processo produtivo
(Subitem II.b.vii. da Impugnação)
De acordo com o Relatório Fiscal, a Impugnante descontou créditos sobre
despesas com serviços não aplicados no processo produtivo, tais como,
manutenção dos elevadores do prédio da sede, da área de consultoria ambiental
e serviços laboratoriais sob encomenda, sendo, assim, glosados os referidos
créditos.
Realização de testes de laboratoriais é obrigatória para fins de liberação para
comercialização de produtos. A prestação de serviços pelo fornecedor de
elevadores se enquadram no conceito de insumo, sendo que esses serviços são
necessários e indispensáveis para o funcionamento da fábrica como um todo. A
requerente é obrigado a registrar os produtos desenvolvidos em diversas
entidades relacionadas ao controle do meio ambiente em função da natureza dos
produtos que comercializa.
Esses dispêndios com prestação de serviços devem ser considerados como
insumos pois são aplicados no desenvolvimento da atividade produtiva da
empresa, devendo ensejar a apuração de créditos da contribuição, pois eles se
enquadram no artigo 3°, II (custo de produção) das Lei n°s 10.637, de 2002, e
10.833, de 2003, sendo indevida as glosas de créditos de PIS e de Cofins
perpetradas pela autoridade fiscal. Cita decisões do CARF.
Despesas com fretes no descarte de resíduos
(Subitem III.b.viii. da Impugnação)
Foi exposto pela Fiscalização que só há previsão de crédito de PIS e de Cofins
quando as despesas de frete resultam das operações de venda e de aquisição de
insumos.
A Impugnante é responsável pela destinação correta de todos os resíduos
domésticos e industriais, em conformidade com a Lei n° 12.305, de 02 de agosto
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.041 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.721578/2013-25
8
de 2010, que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos e arca com todos
os custos necessários à remoção dos resíduos industriais, gerando direito ao
aproveitamento do crédito, sendo insumo que a Contribuinte precisa incorrer na
produção de seus bens ou serviços. Cita julgados do CARF.
O indeferimento do crédito é indevido, devendo ser restabelecida a integralidade
dos créditos apropriados pela ora Requerente.
Despesas com incineração de resíduos
(Subitem II.b.ix. da Impugnação)
A controvérsia estabelecida neste tópico se refere à glosa efetuada pela
Fiscalização relativa aos créditos tomados sobre: "os serviços de incineração de
resíduos não são consumidos ou aplicados na fabricação dos produtos destinados
à venda. (..) Portanto, não são insumos da produção”.
Por toda a necessidade e obrigatoriedade de destinação específica para a
incineração dos resíduos gerados pela Requerente, as despesas relacionadas à
devida destinação nesse processo pela contratação dos prestadores de serviços
são necessárias e intrínsecas ao processo produtivo e ensejam direito ao
aproveitamento de créditos de PIS e de Cofins.
Despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoa jurídica
(Subitem II.b.x. da Impugnação)
A Fiscalização alega não haver previsão expressa na legislação sobre a tomada de
créditos sobre as despesas de aluguéis dos veículos.
Deve ser observado o conceito do que é essencial para a atividade da empresa
estabelecido na legislação do imposto de renda, sendo possível considerar
créditos sobre despesas com aluguel de veículo quanto atendidos os pressupostos
de normalidade, usualidade e necessidade de gastos e os demais estabelecidos
pela legislação do PIS e da Cofins.
Despesas de armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda
(Subitem II.b.xi. da Impugnação)
A autoridade fiscal considera os mesmos fundamentos já expostos no subitem 2.2
do Relatório Fiscal que se referem às glosas efetuadas para as despesas de
armazenagem e movimentação de bens importados para as despesas de
armazenagem de matérias primas e de produtos importados. Ambas as despesas
de armazenagem foram alocadas na Ficha 06 A — Apuração dos Créditos de
PIS/PASEP- Aquisições no Mercado InternoRegime Não-Cumulativo. Toda a
fundamentação exposta no item II..b.v. da Impugnação, também se considera
aqui.
Se o crédito é assegurado na hipótese de serviços utilizados como insumo na
produção ou fabricação de bens ou produtos, não há razões para negar que esses
tais dispêndios referentes a essas etapas não integram o custo de aquisição dos
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.041 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.721578/2013-25
9
bens importados, conforme o artigo 3°, inciso II das Lei n°s 10.637/02 e
10.833/03.
Isto posto, ao contrário do que entende a autoridade fiscal, essas despesas de
armazenagem de matérias primas e de produtos importados são insumos
aplicados na produção e, com isso, fazem parte do custo de aquisição da
mercadoria.
Portanto, os créditos de PIS e de Cofins decorrentes desses dispêndios podem ser
apurados e deduzidos.
Base de cálculo do crédito relativo a bens do ativo imobilizado — com base no
valor de aquisição
(Subitem II.b.xii. da Impugnação)
A infração fiscal tem como objeto a suposta apropriação indevida de créditos de
PIS decorrentes da aplicação da alíquota dessa contribuição sobre o valor
correspondente a 1/48 (um quarenta e oito avos) do valor da aquisição do bem,
conforme dispunha à época a Lei no 10.833/03, artigo 3° § 14, c/c o art.15.
Conforme se constata da leitura do relatório fiscal que serviu para fundamentar o
AI não há informação sobre qual teria sido o dispositivo legal infringido pela
Impugnante e/ou descrição clara e precisa da forma de composição da base de
cálculo para fins de apuração do crédito de PIS.
Se o relatório não se presta ao propósito de demonstrar o que se glosou — e essa
era a sua principal missão —, transferindo para a Impugnante o ônus de, suprindo
a deficiência do Relatório Fiscal, demonstrar o que a Fiscalização glosou, é
manifesta a distorção dos comandos legais que regem a glosa do crédito, bem
assim, inafastável o cerceamento de defesa, posto que se suprimiu a
oportunidade da ora Requerente contrapor razões e provas contra as infrações
apuradas. Constata-se, assim, o cerceamento do direito de defesa da ora
Impugnante pela total impossibilidade de analisar qual seria o valor do crédito
supostamente infringido.
Recuperação do crédito extemporâneo — procedimento
(Subitem II.c.i. da Impugnação)
Conforme apontado pela Fiscalização, a Requerente apurou e descontou créditos
extemporâneos de PIS e de Cofins sobre diversos custos e encargos incorridos no
período de maio de 2004 a novembro de 2008 no Dacon referente ao mês de
dezembro de 2008, o que, como, aliás, reconhece o n. AFRF, é autorizado pelo
artigo 3°, § 4° das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03.
Segundo a Fiscalização só seria admitida pela legislação se retificados o Dacon e a
DCTF do período de apuração a que pertence o crédito de PIS.
Todavia, é oportuno observar que o dispositivo invocado pela Fiscalização, sem o
qual o crédito extemporâneo não seria passível de desconto, não vincula o
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.041 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.721578/2013-25
10
aproveitamento do crédito extemporâneo à retificação das declarações,
limitando-se a regular os efeitos do Dacon retificador.
Alega a Fiscalização que diante do enunciado dos incisos I e II do § 1° do artigo 3°
das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03 o desconto de créditos de PIS e de Cofins
somente seria autorizado sobre custos ou encargos adquiridos ou incorridos no
mês.
Há contradição na conclusão da Fiscalização, pois de um lado, reconhece a
autorização legal para o desconto de crédito extemporâneo (artigo 3°, § 4o das
Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03) e de outro, aponta como fundamento para a
glosa dos referidos créditos o dispositivo que determina sejam os crédito de PIS e
de Cofins calculados sobre custos ou encargos adquiridos ou incorridos no mês
(incisos I e II do §1° do artigo 3o das mesmas Leis), como se esse último
fundamento vedasse o desconto do crédito de períodos de apuração que
precedem o mês em que descontados.
Se não calculados e descontados créditos de PIS no próprio período de apuração
em que suportados ou incorridos os custos ou encargos, o sujeito passivo pode
descontá-los em outro período de apuração, daí a extemporaneidade, como
emana cristalinamente do disposto no artigo 3°, § 4° das Leis n°s 10.637/02 e
10.833/03.
Desse modo, seja a suposta falta de retificação das declarações dos meses em que
apurados créditos extemporâneos, seja em razão do disposto nos incisos I e II do §
1° do artigo 3o das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03, é totalmente equivocada a
conclusão sacada pela autoridade fiscal, visto que o direito ao desconto de
créditos de PIS e de Cofins extemporâneos não está vinculado à retificação das
declarações fiscais, bem assim, resta plenamente assegurado pela legislação,
sendo equivocada a interpretação emprestada ao disposto nos incisos 1 e II do
§1° do artigo 3° das mesmas leis, de forma que é ilegal a glosa dos créditos
extemporâneos descontados no mês de dezembro de 2008 pela Requerente.
Recuperação do crédito extemporâneo — conteúdo
(Subitem II.c.ii. da Impugnação)
Segundo a Fiscalização, a Requerente descontou créditos de PIS e de Cofins
calculados sobre encargos de depreciação à razão de 1/48 avos de materiais e
serviços diversos que não se definem como máquinas e equipamentos.
De plano, é oportuno observar que o artigo 3°, VII, das Leis n°s 10.637/02 e
10.833/03 admite o desconto de créditos sobre edificações e benfeitorias em
imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas atividades da empresa. Portanto,
não se pode admitir a glosa sobre o montante total de encargos de depreciação
que serviram de base para o cálculo de créditos de PIS e de Cofins sobre materiais
aplicados em construção, reforma e manutenção de prédios e instalações,
componentes elétricos e hidráulicos e serviços de construção civil e mão de obra,
posto que a legislação expressamente assegura o desconto de créditos de PIS e de
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.041 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.721578/2013-25
11
Cofins sobre tais encargos, ainda que, por argumentar, em prazo diverso daquele
previsto no § 4 do artigo 3° das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03.
Outrossim, observa-se que, apesar da descrição resumida dos materiais e serviços
objeto de créditos de PIS e de Cofins sobre encargos de depreciação de
edificações e benfeitorias, nota-se que no Anexo V, onde são listados os materiais
e serviços glosados, não foram indicados quais os materiais e serviços foram alvo
de glosa, de modo que, nesse ponto, resta prejudicado o direito de defesa, por
mostrar-se inviável a identificação dos materiais e serviços correspondentes a
edificações e benfeitorias.
Veja-se que a própria RFB já admitiu o desconto de créditos de PIS e de Cofins
sobre os encargos de depreciação calculados sobre os dispêndios com
manutenção de máquinas e equipamentos ativados. Cita Solução de Consulta no
176/07 da 10a Região Fiscal).
Também o desconto de créditos de PIS e de Cofins sobre partes e peças de
veículos e os serviços de manutenção dos mesmos já foram objeto de
manifestação da própria RFB, sendo positiva a conclusão quanto ao
aproveitamento de créditos sobre referidos dispêndios.
Igualmente, os serviços de transporte inerentes à movimentação de máquinas e
equipamentos devem seguir a curva de amortização desses mesmos bens, visto
que compõe o custo de aquisição dos mesmos.
Os dispêndios de que ora se cogita integram o custo de produção, de forma que,
como indica a jurisprudência contemporânea do CARF, são dispêndios que
asseguram o direito ao desconto de créditos de PIS e de Cofins, sendo indevida a
glosa perpetrada sobre encargos de depreciação.
Recuperação de créditos de forma acelerada na aquisição de máquinas e
equipamentos.
(Subitem II.c.iii. da Impugnação)
Finalmente, narra a Fiscalização que a Requerente descontou créditos de PIS e de
Cofins sobre os encargos de depreciação de máquinas e equipamentos sobre bens
que não têm características desses conceitos, tais como: conexões galvanizadas,
material de isolamento térmico, peças de compressor, molde de solda, disjuntor,
cabo de pvc, abraçadeiras e materiais diversos para instalações mecânicas.
Como exposto no item precedente, as peças selecionadas pela Fiscalização são
todas partes de máquinas e equipamentos, de forma que, se ativadas, não há
vedação ao desconto de créditos de PIS e de Cofins.
Assim, pelas razões já expostas no item precedente, inexistindo vedação legal ao
desconto de créditos de PIS e de Cofins sobre encargo de depreciação de peças
integradas a máquinas e equipamentos ativados, inexiste fundamento que
ampare a glosa de créditos sobre tais encargos, de modo que deve ser reformado
o auto de infração.
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.041 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.721578/2013-25
12
DO PEDIDO
(Item III da Impugnação)
Isto posto, requer seja recebida, processada e, ao fim, JULGADA TOTALMENTE
PROCEDENTE a presente Impugnação, anulando-se o auto de infração ora
guerreado, afastando-se a tributação das operações de industrialização por
encomenda como serviços tributados à alíquota combinada de 9,25%, visto que se
trata de operações de industrialização sujeitas à alíquota zero, e as glosas de
créditos de PIS e de Cofins sobre os custos e encargos apropriados pela
lmpugnante, posto que integram o custo de produção ou são indispensáveis à
continuidade ou manutenção dos fatores de produção.
Por fim, a Impugnante protesta provar o alegado por todos os meios de prova
admitidos em direito requerendo, ainda, seja realizada diligência para o fim
especial de se determinar o montante de créditos passíveis de aproveitamento
sobre os encargos de depreciação calculados sobre edificações e benfeitorias em
imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas atividades da empresa, ou,
alternativamente, declarada a nulidade por cerceamento ao direito de defesa em
relação a tais itens, bem assim, outras diligências que esta d. DRJ entender
necessárias para o deslinde das controvérsias postas nos autos.
Assim como fez em sua impugnação, o contribuinte argui, em síntese, que as
operações em questão e envolvidas na glosa abarcam operações de industrialização por
encomenda, e não uma prestação de serviços. Nesse ponto, aduz, ainda, que os efeitos da
alíquota zero prevista no parágrafo 4o do artigo 1o, da Lei 10.925/04 seriam aplicáveis ao caso
concreto, uma vez que o produto resultante da industrialização possui classificação na posição
3808 na TIPI.
Apuração e descontos indevidos de créditos de PIS e COFINS, objetos do
lançamento, em relação à classificação de insumos, abordando cada uma das glosas realizadas
pela Fazenda e mantidas pelo Acórdão da DRJ. São os itens:
 Frete
referente
à
movimentação
de
produto
acabado
entre
estabelecimentos do mesmo contribuinte;
 Frete incorrido na importação, incluídos insumos sujeitos à alíquota zero;
 Despesas com armazenagem e movimentação de cargas na importação e
armazenagem de insumos/matéria prima importada;
 Despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos locados de PJ;
 Possibilidade
de
recuperação
de
crédito
extemporâneo,
sem
a
obrigatoriedade de retificação de obrigações acessórias;
 Recuperação dos créditos do ativo imobilizado a 1/48avos;
 Impossibilidade da exigência de multa e juros de mora.
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.041 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.721578/2013-25
13
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar, nos termos do art. 65 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Conhecimento.
2.1 Preliminar de cerceamento de defesa.
O contribuinte recorrente arguiu uma preliminar de mérito relacionada à
possibilidade de ter se configurado o cerceamento de defesa, uma vez que os dispositivos
infringidos não teriam sido apontados em relação a determinada glosa, extraída pela Fiscalização
dada uma diferença apurada entre documentos apresentados pelo contribuinte (Dacon vs.
Planilhas).
Por estar integrada à apreciação do mérito, abordarei esse item no conjunto do
voto, ao analisar o próprio mérito da diferença apurada. Porém, de pronto, antecipo que a
preliminar suscitada não foi acolhida.
3.2 Inconstitucionalidade de norma ou ato normativo.
O contribuinte esgrime com matéria de cunho interpretativo constitucional relativo
ao princípio da legalidade, conjugado com o princípio da razoabilidade, bem como o confisco que
a multa representaria. Em que pese os argumentos da recorrente, aos quais posso até me filiar
pessoalmente e em parte, o processo administrativo fiscal não é o locus para a encerramento de
questões sobre a inconstitucionalidade de lei ou norma.
É o que se denota da Súmula CARF no 2, cuja aplicação é vinculante em relação aos
seus Conselheiros, nos termos do RICARF, por determinação legal dos artigos 97 e 102 da
Constituição Federal, que reserva de forma absoluta a competência para tal desiderato
institucional ao Poder Judiciário.
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Não conheço dessa preliminar, nesse sentido.
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.041 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.721578/2013-25
14
3. Industrialização por encomenda.
Ultrapassada a questão preliminar relativa à conversão em diligência, caso a mesma
não venha a ser referendada pelo Colegiado, no mérito o contribuinte argui que as receitas
glosadas pela Fiscalização são receitas decorrentes de operações de industrialização por
encomenda, e não da prestação serviços.
Reitera que essa classificação como serviços decorreu de equívoco contábil, pois
tais receitas são derivadas de obrigações de dar, e não de fazer. Por tal fato, associado ao adiante
exposto e segundo o contribuinte, tais receitas gozariam do regime da alíquota zero.
Aduz, ainda, que os bens resultantes das operações de industrialização por
encomenda seriam objeto de venda, e que, por essa razão, as receitas decorrentes das saídas
dessa industrialização estariam submetidas a zero, nos termos do artigo 1o, inciso II e § 4o, da Lei
10.925/04, pois classificados na posição 38.08 da TIPI.
Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes
na importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de:
II - defensivos agropecuários classificados na posição 38.08 da TIPI e suas
matérias-primas; [...]
§ 4o Aplica-se a redução de alíquotas de que trata o caput também à receita bruta
decorrente das saídas do estabelecimento industrial, na industrialização por
conta e ordem de terceiros dos bens e produtos classificados nas posições 01.03,
01.05, 02.03, 02.06.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da Tipi. (Incluído pela Lei no
12.839, de 2013) (destacamos)
De início, aqui estamos tratando de contribuições sociais, não IPI versus ISS. Para o
deslinde da questão posta, pouco importa se é receita de industrialização, ou serviços, pois é o
elemento receita quem aglutina ambos os ingressos positivos de forma definitiva e em
decorrência da exploração de atividade econômica própria do contribuinte.
De toda sorte, a atividade econômica explorada pelo contribuinte do caso concreto,
na forma, inclusive, da amostragem das notas fiscais colacionadas, trata de operações de
industrialização por encomenda, explorada como objeto social, inclusive.
As operações de industrialização por encomenda são caracterizadas pela remessa
dos insumos para industrialização por parte do contratante/remetente para o industrializador.
Essa remessa de insumos ou materiais para industrialização configura uma operação de remessa
simbólica, pois não há transferência de titularidade, apenas o envio para a industrialização.
Limitando-me às contribuições em análise, tais operações de remessas e retornos
de insumos para industrialização não geram incidência de PIS/COFINS, por não constituir venda ou
receita auferida para nenhuma das partes envolvidas. Não há transferência de propriedade dos
insumos.
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.041 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.721578/2013-25
15
Já a indústria cobra pela industrialização realizada com o destaque dos insumos
aplicados e a mão-de-obra aplicada. Esse valor de mão-de-obra aplicada, referente à
industrialização, está submetido à incidência das contribuições sociais no regime não cumulativo,
no caso em questão.
O contribuinte bem descreve e faz prova por amostragem para a mesma
fundamentação, que recebe insumos do encomendante, procede com a industrialização dos
mesmos com os referidos insumos, e os remete prontos e industrializados ao encomendante.
O contribuinte faz prova de que os produtos resultantes da industrialização
realizada por encomenda estão classificados na posição 38.08 (Inseticidas, rodenticidas,
fungicidas, herbicidas, inibidores de germinação e reguladores de crescimento para plantas,
desinfetantes e produtos semelhantes, apresentados em formas ou embalagens para venda a
retalho ou como preparações ou ainda sob a forma de artigos, tais como fitas, mechas e velas
sulfuradas e papel mata-moscas).
De acordo com o contribuinte, a aplicação conjunta do artigo primeiro da Lei
10.925/04, com o seu inciso II e parágrafo 4o, lhe asseguraria o direito de aplicar a alíquota zero às
contribuições sociais às receitas decorrentes da exploração efetiva da atividade econômica.
Entendo que não assiste razão ao contribuinte.
Nas operações de industrialização por encomenda, o estabelecimento que
industrializa com os insumos necessários entregues pelo encomendante remete o produto
acabado e eventuais insumos como retorno de industrialização por encomenda, e não venda
propriamente dita e exigida pela norma apontada acima.
Ao ponto em que o caput do artigo 1o da Lei 10.925/04 reduzir a zero de forma
expressa a receita bruta de venda no mercado interno de defensivos agropecuários classificados na
posição 38.08 da TIPI e suas matérias-primas, as operações de industrialização por encomenda
não estão equiparadas na regra geral.
O retorno do bem industrializado por encomenda não se equipara a uma operação
de venda, tanto que o parágrafo 4o, invocado pelo contribuinte, precisou equiparar
expressamente tais operações e, assim tendo feito, restringiu que as mesmas fossem equiparadas
para fins de alíquota zero, apenas em relação a determinadas posições da TIPI, entre as quais a
posição 38.08 está.
Nesse sentido, nego provimento ao recuso voluntário nesse ponto para manter os
lançamentos relativos às receitas decorrentes da industrialização por encomenda, realizadas com
produtos finais resultantes da industrialização encomendada com posição 38.08 da TIPI.
4.
Conceito de insumo. PIS/COFINS. Não cumulatividade. Insumos. Conceito.
Tema 779 do E. STJ.
Segundo o precedente repetitivo no Tema 779, o conceito de insumo para fins de
aplicação da legislação tributária das contribuições sociais leva em consideração a relação de
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.041 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.721578/2013-25
16
essencialidade entre insumo e a atividade econômica da empresa, e não entre o bem/produto e o
conceito estreito de vinculação direta com a produção de bens ou prestação de serviços.

Vejamos o teor das teses firmadas nesse precedente vinculativo:
(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e
(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte. (destacamos)
O entendimento da tese é bastante claro e expresso no que tange ao parâmetro
sobre o qual a questão da essencialidade deve ser aferida em relação a determinado item
considerado como insumo. Esse parâmetro não é o envolvimento direito na fabricação de bem ou
prestação de serviço, como vem definindo a Receita Federal do Brasil em atos normativos de
inferior hierarquia, pois indevidamente limitado ao ponto de restringir de forma ilegítima a
sistemática própria da não cumulatividade, que deve ter a “essencialidade ou a importância”
aferida em razão da sua atividade e econômica principal, e não de determinada linha de produção.
Do voto proferido pelo Ministro Mauro Campbell Marques ao abordar a questão da
relevância e essencialidade, pode se colher dois pontos fundamentais para a compreensão do
alcance do comando proferido de forma qualificada pelo E. STJ.
“Em resumo, é de se definir como insumos, para efeitos do art. 3o, II, da Lei n.
10.637/2002, e art. 3o, II, da Lei n. 10.833/2003, todos aqueles bens e serviços
pertinentes ao, ou que viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços,
que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração
importa na impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto
é, cuja subtração obsta a atividade da empresa, ou implica em substancial perda
de qualidade do produto ou serviço daí resultantes.” (e-fl. 25 do voto com
destaques adicionados)
O primeiro elemento aborda a indispensabilidade da aplicação do determinado bem
ou serviço para o atingimento adequado, sem perda de qualidade do produto em produção. Já a
segunda informa de maneira clara que essa qualidade relativa ao processo de fabrico
propriamente dita estende-se aos bens e serviços necessários à garantia da qualidade dos
produtos fabricados para além da finalização da fase produtiva, pois relaciona-se com a atividade
econômica, conceito muito mais abrangente.
Não custa lembrar que, tratando-se de contribuições sociais aferidas pela
sistemática base-base, quando da apuração de créditos, critérios de outros tributos que limitam a
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.041 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.721578/2013-25
17
questão ao tributo-tributo acabam por gerar torção inaceitável da própria não cumulatividade em
relação às contribuições. A abrangência da base de incidência das contribuições é muito mais
ampla do que uma linha de produção, está associada à atividade econômica da empresa,
carecendo de suporte jurídico a defesa de restrição da tomada de créditos a esse recorte restrito
(linha de produção), sob pena de afronta à própria não cumulatividade e cometer-se excesso de
exação.
Não é outro o entendimento da doutrina nacional, cuja aplicação revela adequada
ainda em relação às instruções normativas mais recentes que regulam a matéria:
Porém, isso não significa que o creditamento deva ficar restrito à fase da
industrialização ou da produção. Ao limitar o crédito a essa etapa, o Parecer
Normativo Cosit n. 05/2018 promoveu uma reedição (em menor escala, mas não
menos prejudicial e equivocada) da exegese que, antes do REsp n. 1.221.170/PR,
sustentava a validade da aplicação do conceito de insumo do IPI ao regime da não
cumulatividade do PIS e da Cofins. Trata-se de uma interpretação que não é
condizente com o evento imponível do PIS e da Cofins, que, como ninguém
desconhece, são tributos que incidem sobre a receita bruta auferida com a
venda do produto, e não sobre a sua produção ou fabricação. Quando não há
coerência ou adequação entre o creditamento e o evento imponível do tributo, a
técnica da não cumulatividade não atinge o seu objetivo, que é a neutralização do
efeito cascata da incidência plurifásico-cumulativa. Isso equivale a uma restrição
da não cumulatividade sem previsão legal, ou seja, o mesmo vício que inquinou as
Instruções Normativas SRF n. 247/2002 e 404/2004. 1 (destacamos)
A limitação do creditamento a uma relação estrita com a produção, como definida
em atos normativos da Receita Federal, não encontra amparo legal, pois desvirtua o princípio da
não cumulatividade, violando o objetivo de neutralizar o efeito cascata das contribuições sociais
sobre a receita bruta. A abrangência da não cumulatividade no PIS e na COFINS, como visto e
estabelecido pelo precedente qualificado do E. STJ, está diretamente relacionada à atividade
econômica como um todo, incluindo todas as etapas e elementos necessários ao
desenvolvimento da operação empresarial, desde que sua subtração comprometa a qualidade, a
viabilidade ou o resultado da atividade.
Assim, interpretações restritivas que vinculem os créditos exclusivamente à fase
produtiva estão em desacordo com os fundamentos legais e jurisprudenciais aplicáveis, além de
promoverem uma restrição não prevista em lei, configurando excesso de exação. A leitura
adequada e coerente com o sistema de não cumulatividade exige a observância da atividade
econômica integral, atribuindo a classificação como insumo para todos os elementos
imprescindíveis ou relevantes para a sustentação dessa atividade.

1 PIS e Cofins na teoria e na prática: uma abordagem completa dos regimes cumulativo e não cumulativo /
Adolpho Bergamini ... [et al.]; coordenação Adolpho Bergamini; revisão Marco Magalhães Peixoto. – 6. ed.
rev. e atual. – São Paulo: MP, 2024. fl. 341.

Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.041 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.721578/2013-25
18
Por outro lado, a exigência de produção de provas específicas para demonstrar a
essencialidade de determinados itens na atividade econômica deve ser analisada com cautela,
sobretudo no que diz respeito àqueles bens ou serviços que, por sua natureza, são
invariavelmente necessários à atividade econômica industrial como um todo. A exigência de
realização de perícias ou de apresentação de provas adicionais para insumos cuja
imprescindibilidade é manifesta e amplamente reconhecida sujeita a imposição de um ônus
excessivo e desproporcional.
Nesse contexto, a necessidade de comprovação individualizada e pormenorizada
seria desarrazoada em determinados casos, considerando que esses insumos têm relação direta e
intrínseca com a continuidade e a qualidade da produção industrial em qualquer segmento
econômico, tratando-se, por exemplo, de itens de aplicação indispensável na indústria (qualquer
atividade industrial).
Assim, para insumos cuja relevância seja evidente e que integrem processos
produtivos de forma recorrente e indispensável, deve-se presumir sua essencialidade, desde que
comprovado o custo por meio de adequada documentação fiscal (nota fiscal, etc.), dispensando a
necessidade de comprovação adicional por parte do contribuinte, exceto em casos excepcionais
devidamente fundamentados pela autoridade fiscal e que não digam respeito a uma glosa
genérica, sob a singela rubrica de que não seriam os mesmos insumos no entender do Fisco.
Portanto, para itens cuja imprescindibilidade é evidente e comum a determinadas
atividades econômicas, ou até mesmo para aquelas em que o julgador possui conhecimento de
causa dada a sua experiência profissional, não se revela razoável a exigência de provas específicas
adicionais.
Do exposto, passamos à análise de cada um dos itens relacionados ao conceito de
insumo, de forma a viabilizar a compreensão da sua imprescindibilidade para com a atividade
econômica desenvolvida pelo contribuinte.
4.1 Frete referente à movimentação de produto acabado entre estabelecimentos
do mesmo contribuinte.
Parte do lançamento realizado decorre de valores de créditos que a Fazenda
entende como não passíveis de aproveitamento. No ponto específico, são créditos relativos à
movimentação de bens acabados entre estabelecimentos da mesma empresa (fábrica/cento de
distribuição).
Estando os Conselheiros(as) do C. CARF vinculados ao entendimento das súmulas
editadas pelo órgão, nos termos do RICARF, aplico ao caso concreto o que preceitua a Súmula no
217 do C. CARF, a saber:
Súmula CARF no 217
Aprovada pelo Pleno da 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência
em 04/10/2024
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.041 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.721578/2013-25
19
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Ainda que pudesse perfilhar entre aqueles que entendem ser o creditamento
possível, aplico a acima apontada Súmula ao caso concreto e nego provimento à tomada de
crédito sobre o frete de produto acabado entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.
4.2 Frete incorrido na importação, incluídos insumos sujeitos à alíquota zero.
A discussão posta a crivo dessa C. Turma Extraordinária cinge em estabelecer, nesse
tópico, se o frete incorrido na importação gera direito a crédito, ainda que os insumos
transportados estejam sujeitos à alíquota zero. Entendo que assiste razão ao contribuinte, dada a
interpretação do art. 3o, §2o inciso II, cumulada com o inciso IX da Lei 10.833/03 e Tema 779 do E.
STJ.
O frete que a contribuinte tem que custear para que os insumos da sua produção e
atividade econômica possa se desenvolver de forma normal e cotidiana deve ensejar o direito à
tomada de créditos, não será o fato de ser importada ou nacional o que há de determinar a
incidência das contribuições.
O frete de insumo importado não deve ter outro tratamento que o frete de insumo
originado do território Nacional. Trata-se de operação indispensável para que os insumos
cheguem à indústria para que possam sofrer o processo de industrialização. Logo, o frete, quando
cobrado do contribuinte para trazer o bem importado e desembaraçado para a unidade fabril,
assim como ocorre no frete de insumo adquirido no país, enseja o direito a creditamento.
Por outro lado, não assiste razão ao acórdão da DRJ no que tange ao
condicionamento de que o bem transportado deva ser, obrigatoriamente, tributado pelas
contribuições sociais para que o direito ao creditamento surja.
No regime da não cumulatividade das contribuições sociais, o direito à tomada de
crédito em relação ao custo de frete incorrido de forma individualizada sobre a aquisição de
insumos é assegurado aos elementos indispensáveis para a atividade econômica da contribuinte.
No caso, o frete incorreu para que insumos importados fossem transportados do
recinto alfandegado para a própria empresa importadora. No caso concreto, o custo com o
transporte, além de autônomo em relação ao produto transportado, é também um custo
autônomo em relação à mercadoria transportada, sendo indevida a tentativa de integração desse
custo ao conceito de custo de aquisição pretendido pelo acórdão da DRJ como motivação para
justificar a glosa do crédito pretendido pelo contribuinte.
Numero
do
processo: 11070.900235/2016-61
Turma: 3a
TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara: 3a SEÇÃO Seção: Câmara Superior de Recursos
Fiscais Data da sessão: Fri Mar 15 00:00:00 UTC 2024 Data da publicação: Mon
May 06 00:00:00 UTC 2024 Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO
TRIBUTÁRIO
Período
de
apuração:
01/04/2014
a
30/06/2014
NÃO
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.041 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.721578/2013-25
20
CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS TRIBUTADOS À
ALÍQUOTA ZERO OU SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES.
Os fretes de aquisição de insumos que tenham sido registrados de forma
autônoma em relação ao bem adquirido, e submetidos a tributação (portanto,
fretes que não tenham sido tributados à alíquota zero, suspensão, isenção ou
submetidos a outra forma de não-oneração pelas contribuições) podem gerar
créditos básicos da não cumulatividade, na mesma proporção do patamar
tributado.
No caso de crédito presumido, sendo o frete de aquisição registrado em conjunto
com os insumos adquiridos, receberá o mesmo tratamento destes. No entanto,
havendo registro autônomo e diferenciado, e tendo a operação de frete sido
submetida à tributação, caberá o crédito presumido em relação ao bem
adquirido, e o crédito básico em relação ao frete de aquisição, que também
constitui “insumo”, e, portanto, permite a tomada de crédito (salvo nas hipóteses
de vedação legal, como a referida no inciso II do § 2o do art. 3o da Lei
10.833/2003). Numero da decisão: 9303-014.930 Decisão: Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar-lhe
provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9303-014.916, de 15 de março de 2024,
prolatado no julgamento do processo 11070.900222/2016-92, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado. (documento assinado digitalmente) Liziane
Angelotti Meira – Presidente Redatora Participaram da sessão de julgamento os
Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Vinícius
Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos (suplente convocada), e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).
Nome do relator: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Nesse sentido, assiste razão ao contribuinte no que toca à possibilidade de tomada
de créditos relativos aos fretes de produtos importados entre o recinto alfandegado, após
despacho aduaneiro, e o seu estabelecimento, sempre que registrado individualmente.
4.3 Despesas com armazenagem e movimentação de cargas na importação e de
insumos importados, internamente.
Assim como o item acima destacado, a movimentação de carga em âmbito de
processo de importação, durante o processo de desembaraço, também é um insumo
indispensável à atividade de importação de insumos, como é o caso. Não se pode vedar custos
associados diretamente a despesas sem as quais o resultado esperado, que é a disponibilidade de
insumo importado, possa se completar.
Esses custos são intrínsecos às importações e, sendo essas essenciais ao adequado
processamento do desembaraço de insumos, como a armazenagem e a movimentação das cargas,
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.041 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.721578/2013-25
21
ensejam direito ao creditamento das contribuições sociais. No mesmo sentido já julgou essa C.
Turma Extraordinária:
Numero do processo: 13839.903457/2011-28
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Fri Nov 19 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Fri Dec 31 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/07/2009 a 30/09/2009 PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEITADA. SÚMULA
CARF No 11. Súmula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal. NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. REJEITADA.
As causas de nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal são somente
aquelas elencadas na legislação de regência. O Despacho Decisório devidamente
fundamentado é regularmente válido. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009 CONCEITO DE
INSUMOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. CRITÉRIOS. PARECER NORMATIVO
COSIT/RFB No 05/2018. A partir da interpretação adotada pelo Superior Tribunal
de Justiça em relação ao conceito de insumos quando do julgamento do REsp no
1.221.170/PR (sob o rito dos repetitivos), à Receita Federal consolidou a matéria
por meio do Parecer Normativo COSIT/RFB No 05/2018. Assentou-se, em especial,
que “a subsunção do item ao conceito de insumos independe de contato físico,
desgaste ou alteração química do bem-insumo em função de ação diretamente
exercida sobre o produto em elaboração ou durante a prestação de serviço”,
cabendo ao julgador examinar a relevância ou essencialidade do insumo na cadeia
produtiva da empresa, para fins de creditamento. COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS
LUBRIFICANTES. DESPESAS COM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. POSSIBILIDADE
DE CRÉDITO. No regime da não cumulatividade do PIS/COFINS são insumos os
combustíveis e óleos lubrificantes adquiridos para abastecimentos das máquinas e
equipamentos.
RESSARCIMENTO.
FRETE.
POSSIBILIDADE.
É
passível
de
ressarcimento as despesas incorridas com frete nas aquisições de insumos e
quando suportados pela contribuinte nas operações de venda, à luz do conceito
firmado pelo Colendo STJ no Resp no 1.221.170/PR e Solução Cosit no 05/18.
Numero da decisão: 3001-002.112
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares de prescrição
intercorrente e de nulidade do despacho decisório e, no mérito, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário conforme a seguir explicitado. Por
unanimidade de votos, em reverter às glosas em relação às seguintes despesas: a.
serviços de adubação, elaboração de laudos e estudos; b. aquisição de partes e
peças e serviços de manutenção adquiridos para os maquinários imprescindíveis
ao processo produtivo; c. combustíveis e lubrificantes; e, d. frete na aquisição de
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.041 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.721578/2013-25
22
insumos. Por maioria de votos, em reverter às glosas de: despesas com
desestiva, carregamento e descarregamento, movimentação dentro do recinto
alfandegado, armazenagem e despachante; e fretes relacionados a operações de
venda com indicação de “a pagar” e as operações realizadas entre
estabelecimento do contribuinte ou em que o remetente e adquirente seja o
próprio. Divergiu o Conselheiro Marcos Roberto da Silva que concedia o crédito
em menor extensão. (documento assinado digitalmente) Marcos Roberto da Silva
- Presidente (documento assinado digitalmente) Sabrina Coutinho Barbosa -
Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Costa
Marques d ́Oliveira, Marcos Roberto da Silva (Presidente) e Sabrina Coutinho
Barbosa.
Nome do relator: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Da mesma forma, os insumos importados devem ser armazenados quando entram
no estabelecimento da empresa, sendo evidente que, nos termos do inciso IX, do artigo 3o da Lei
10.833/03, na extensão assegurada pela aplicação do Tema 997 do E. STJ, e dada a
indispensabilidade de tais custos para a regular operação do elemento fabril, ensejam o direito a
creditamento. O mesmo pode ser dito em relação ao armazenamento de produtos destinados à
revenda, como assegura o inciso IX do artigo 3o, da Lei 10.833/03.
Ante ao exposto, acolho os argumentos do contribuinte nesse ponto e dou
provimento ao recurso voluntário para assegurar o direito ao creditamento dos custos com
despesas com armazenagem e movimentação de cargas na importação.
4.4 Despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos locados de PJ.
O tópico em voga aborda a possibilidade, ou não, de creditamento sobre aluguéis
de máquinas e equipamentos, quando locados de pessoa jurídica nacional. No caso em análise, a
questão está restrita à locação de veículos que, segundo o contribuinte, são aplicados nos serviços
dos representantes de seus produtos.
Em que pese o contribuinte tenha apontado para a essencialidade dessa locação,
uma vez que seus representantes têm o papel fundamental de captar e manter Clientes na base,
atividade que, de fato, aparenta ter relevante papel nos negócios da recorrente, os
Conselheiros(as) do C. CARF estão vinculados à aplicação das súmulas editadas pelo Conselho, nos
termos do RICARF.
Assim, nos termos da Súmula CARF no 190, a locação de veículos não dá direito ao
creditamento de contribuições sociais, dado alcance que o C. Conselho entende que os artigos 3o,
IV, da Lei no 10.637/2002 e Lei 10.833/03 tem. Vejamos o teor da mesma:
Súmula CARF no 190
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.041 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.721578/2013-25
23
Para fins do disposto no art. 3o, IV, da Lei no 10.637/2002 e no art. 3o, IV, da Lei
no 10.833/2003, os dispêndios com locação de veículos de transporte de carga
ou de passageiros não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins não cumulativas.
Nesse sentido, nego provimento ao recurso voluntário para manter os lançamentos
referentes aos custos com a locação de automóveis.

Sobre a questão elencada do tópico desse item, o lançamento tributário decorreu
da glosa referente, justamente, ao carregamento de uma série de créditos relacionados a insumos
e ao creditamento de 1/48avos de contribuições de imobilizado.
Reza a Súmula CARF no 231, impossibilitando a pretensão sem que tenha ocorrido a
retificação das obrigações acessórias correlatas:
Súmula CARF no 231.
O aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins exige a apresentação de Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) e Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON)
retificadores, comprovando os créditos e os saldos credores dos trimestres
correspondentes.
Nesse sentido, não assiste razão ao contribuinte em relação ao seu pelito de
cerceamento de defesa, ao ponto em que não é assegurado o direito ao carregamento de créditos
extemporâneos, caso não ocorra a retificação das obrigações acessórias correlatas.
5. Recuperação dos créditos do ativo imobilizado a 1/48avos.
A negativa para os itens vem fundamentada de forma a indicar que os itens
glosados não integram a base de créditos, uma vez que não estariam devidamente ativados. Esse
elemento, ainda que se trate de uma obrigação acessória, não pode ser elemento impeditivo à
constatação fática da verdade material, sob pena de se valorizar a forma de sobremaneira em
relação ao conteúdo. É o que se denota do acórdão abaixo, cuja orientação implica o raciocínio
acima exposto:
Numero do processo: 18471.002493/2008-05
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Mon Dec 16 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Tue Jan 07 00:00:00 UTC 2020
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.041 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.721578/2013-25
24
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/05/2004 a 31/07/2004, 01/06/2005 a 31/07/2005 LANÇAMENTO. ALEGAÇÕES.
PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DA AUTUAÇÃO.
O lançamento é o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência
do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável,
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e a aplicação.
No caso concreto, as provas e alegações carreadas aos autos pelo Fisco e pela
contribuinte são suficientes para torná-lo improcedente quanto a todos os
períodos de apuração objeto da autuação.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/2005 a 31/07/2005 CRÉDITOS DE DEPRECIAÇÃO.
LANÇAMENTO EM CAMPO INCORRETO DO DACON.
O registro dos créditos no campo incorreto do Dacon (créditos de depreciação
como se de insumo se tratasse, ou vice-versa) não acarreta a redução indevida
dos valores da Cofins.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/06/2005 a
31/07/2005 CRÉDITOS DE DEPRECIAÇÃO. LANÇAMENTO EM CAMPO INCORRETO
DO DACON.
O registro dos créditos no campo incorreto do Dacon (créditos de depreciação
como se de insumo se tratasse, ou vice-versa) não acarreta a redução indevida
dos valores do PIS.
Numero da decisão: 3201-006.195
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso
Voluntário. (assinado digitalmente) Charles Mayer de Castro Souza - Presidente e
Relator. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Charles Mayer de
Castro Souza (Presidente), Paulo Roberto Duarte Moreira, Leonardo Vinicius
Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima, Hélcio Lafetá Reis, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente
convocada) e Laercio Cruz Uliana Junior.
Nome do relator: CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA
Fica evidente que, sendo a fundamentação relacionada à ausência de afetação dos
itens ao ativo imobilizado, uma vez comprovada a afetação dos itens a bens que essa classificação
possam ter, passam os itens a integrar o bem ativado, sendo, portanto, uma aquisição que gera
direito a crédito. É o que pode ser extraído da citada da Solução de Consulta 176/07 da 10a Região
Fiscal, certamente no inciso III do § 1o do art. 3o das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03.:
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.041 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.721578/2013-25
25
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. DIREITO DE CRÉDITO. DEPRECIAÇÃO. A
depreciação decorrente do dispêndio com manutenção de máquinas e
equipamentos adquiridos no País para a utilização na produção de bens
destinados à venda, que não se enquadre no conceito de insumo e que deva ser
ativado por aumentar a vida útil do equipamento em mais de 1 (um) ano, pode
compor a base de cálculo dos créditos a serem descontados da Cofins, nas
condições e termos legais e normativos pertinentes.
Comprovada a afetação a bem ativado, o contribuinte passa a ter o direito, inclusive
à depreciação à razão de 1/48avos, nos termos do §14o do artigo 3o, da Lei 10.833/03.
Por outro lado, ainda que a mera não comprovação de que os itens tenham sido
formalmente ativados pudesse afastar a possibilidade de crédito de 1/48avos sobre depreciação,
esses itens podem, eventualmente, integrar o conceito de insumo (elemento indispensável). Ao
analisar essa questão, o acórdão da DRJ afasta a aplicação de tal proceder, sob a fundamentação
de que tal análise seria impertinente, dada a natureza extemporânea dos créditos, ao ponto em
que no último mês da verificação não teria ocorrido lançamentos sob tal rubrica.
Na forma verificada acima, a Súmula 231 desse C. CARF veda a apropriação de
créditos extemporâneos sem que tenha ocorrido a retificação das informações fiscais prestadas
pelo contribuinte em caso de créditos extemporâneos.
7. Multa e juros de mora.
Argui o recorrente, derradeiramente, que a multa devida em decorrência do
lançamento de ofício, no patamar de 75%, seria desproporcional, devendo ficar limitada ao
percentual máximo de 50%, em tese. Por outro lado, ataca a aplicação dos juros ao crédito
tributário apurado pela Fiscalização.
De início cumpre esclarecer que a matéria atinente à razoabilidade da multa
aplicada é questão de índole constitucional que não está contida entre as competências do C.
CARF, nos termos da Súmula CARF no 2, de aplicação vinculante a esse Conselheiro.
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Assim, referida matéria não será abordada sob esse viés, cabendo destacar que há
previsão legal vigente, consubstanciada no artigo 44, inciso I da Lei 9.340/96, qual prevê a
aplicação da multa de ofício para casos de lançamento como é o presente:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.041 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.721578/2013-25
26
No que toca à aplicação da multa de mora, é o artigo 61 da mesma lei acima
indicada quem estabelece a sua aplicação ao caso concreto, limitada a 20%.
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
Por outro lado, o patamar da mora em 20% já foi analisado pelo E. STF em
Repercussão Geral voltada a uma análise envolvendo o ICMS, mas cuja fundamentação sobre a
constitucionalidade da cobrança aproveita-se para todos os tributos. Nesse sentido o Tema 214 do
E. STF;
. Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Taxa Selic. Incidência para
atualização de débitos tributários. Legitimidade. Inexistência de violação aos
princípios da legalidade e da anterioridade. Necessidade de adoção de critério
isonômico. No julgamento da ADI 2.214, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal
Pleno, DJ 19.4.2002, ao apreciar o tema, esta Corte assentou que a medida traduz
rigorosa igualdade de tratamento entre contribuinte e fisco e que não se trata de
imposição tributária. 3. ICMS. Inclusão do montante do tributo em sua própria
base de cálculo. Constitucionalidade. Precedentes. A base de cálculo do ICMS,
definida como o valor da operação da circulação de mercadorias (art. 155, II, da
CF/1988, c/c arts. 2o, I, e 8o, I, da LC 87/1996), inclui o próprio montante do ICMS
incidente, pois ele faz parte da importância paga pelo comprador e recebida pelo
vendedor na operação. A Emenda Constitucional no 33, de 2001, inseriu a alínea
“i” no inciso XII do § 2o do art. 155 da Constituição Federal, para fazer constar que
cabe à lei complementar “fixar a base de cálculo, de modo que o montante do
imposto a integre, também na importação do exterior de bem, mercadoria ou
serviço”. Ora, se o texto dispõe que o ICMS deve ser calculado com o montante do
imposto inserido em sua própria base de cálculo também na importação de bens,
naturalmente a interpretação que há de ser feita é que o imposto já era calculado
dessa forma em relação às operações internas. Com a alteração constitucional a
Lei Complementar ficou autorizada a dar tratamento isonômico na determinação
da base de cálculo entre as operações ou prestações internas com as importações
do exterior, de modo que o ICMS será calculado "por dentro" em ambos os casos.
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.041 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.721578/2013-25
27
4. Multa moratória. Patamar de 20%. Razoabilidade. Inexistência de efeito
confiscatório. Precedentes. A aplicação da multa moratória tem o objetivo de
sancionar o contribuinte que não cumpre suas obrigações tributárias,
prestigiando a conduta daqueles que pagam em dia seus tributos aos cofres
públicos. Assim, para que a multa moratória cumpra sua função de desencorajar
a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, não pode ter um
importe que lhe confira característica confiscatória, inviabilizando inclusive o
recolhimento de futuros tributos. O acórdão recorrido encontra amparo na
jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual não é confiscatória a multa
moratória no importe de 20% (vinte por cento). 5. Recurso extraordinário a que se
nega
provimento.
(RE 582461, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18-05-2011,
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-158 DIVULG 17-08-2011 PUBLIC 18-08-2011
EMENT VOL-02568-02 PP-00177) (destacamos)
Por fim, a aplicação da SELIC é devida, inclusive sobre o valor da multa de ofício, nos
termos da Súmula CARF no 108, contrariando as pretensões do recorrente nesse sentido:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
8. Conclusão.
Nessa longarina, rejeito as preliminares de cerceamento de defesa e
inconstitucionalidade da multa, para no mérito dar provimento parcial ao recurso voluntário
mantendo a glosa relativa à incidência sobre receitas decorrente da industrialização por
encomenda e créditos extemporâneos sem a devida retificação das obrigações tributárias
acessórias, e reverter as glosas relativas a:
a) Frete incorrido na importação, incluídos insumos sujeitos à alíquota zero,
sempre que registrados de forma autônoma;
b) Despesas com armazenagem e movimentação de cargas na importação e de
insumos importados, internamente;
É como voto.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 718
DF CARF MF
Original